Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PRESTAÇÂO OBRIGACIONAL EM ATRASO.
I. Consoante disposição contida no artigo 397 do Código Civil, o termo inicial para a incidência dos ônus moratórios, decorrentes de obrigação contratual líquida e certa, conta-se da data de cada prestação em atraso.
II. Existindo planilha discriminada com os valores dos débitos atualizados, condicentes com os percentuais moratórios determinados em ata de assembleia condominial, passa-se a contar da data da elaboração da planilha o termo inicial para a contabilidade dos encargos moratórios, sob pena de configurar bis in idem.
III. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.